Tribunal: TJSP
Processo: 0001597-10.2020.8.26.0129
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001597-10.2020.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ERICKA
VIEIRA MOBRIZI FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo interposto, para modificar a decisão de fls. 30/32,
devendo subsistir a punibilidade da sentenciada ERICKA VIEIRA MOBRIZI
FERREIRA em relação a pena de multa impostas no processo criminal no
0000432-98.2015.8.26.0129. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001597-10.2020.8.26.0129 -Voto no
2
VOTO No: 43.136
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001597-10.2020.8.26.0129 Casa Branca
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: ERICKA VIEIRA MOBRIZI FERREIRA
EXECUÇÃO PENAL
Pena de multa

Extinção da punibilidade, independentemente do
pagamento
Impossibilidade
Lei Federal no
9.268, de 1996 que não alterou a natureza jurídica
da sanção penal pecuniária Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos da execução que se
processam perante o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Casa Branca, porque entende injusta a r. decisão de fls. 30/32,
que julgou extinta a punibilidade da pena de multa imposta à sentenciada
ERICKA VIEIRA MOBRIZI FERREIRA, no tocante ao processo no
0000432-98.2015.8.26.0129 (fls. 01/14).
Processado o recurso, contrariado (fls. 18/21),
mantida a orientação traçada (fls. 23), opinou a D. Procuradoria pelo
provimento do agravo (fls. 41/46).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, com o advento da Lei 9.268/96, que
deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, a pena de multa, após o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória, passou a ser considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001597-10.2020.8.26.0129 -Voto no
3
dívida de valor, não perdendo, contudo, a natureza de sanção penal, sendo-lhe
aplicadas as normas concernentes à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no tocante às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Tal alteração teve o intuito de determinar unicamente
que a pena pecuniária, após o trânsito em julgado, deve ser considerada dívida de
valor, saindo da esfera de competência do Juízo da Execução Penal, sem lhe
retirar a natureza punitiva, tanto que, conforme o disposto no artigo 32, inciso III,
do Código Penal, continua a ser considerada uma espécie de pena.
Nesse sentido, conforme assentado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ARTS.
49 E 51 DO CÓDIGO PENAL. CUMPRIMENTO
INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
SANÇÃO
PECUNIÁRIA
PENDENTE
DE
PAGAMENTO.
DÍVIDA
DE
VALOR.
LEGITIMIDADE
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
CARÁTER
PUNITIVO
QUE
SE
MANTÉM.
EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO
CRIMINAL. POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS O
EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA.
1. Não merece conhecimento o pedido relativo à negativa
de vigência ao art. 157 do Código Penal. Com efeito, não
houve o prequestionamento, sequer implícito, quanto a
esse dispositivo. Incidência das Súmulas n.os 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal. 2. A redação do art. 51 do
Código Penal, trazida pela Lei no 9.268/96, determina
que após o trânsito em julgado da sentença condenatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001597-10.2020.8.26.0129 -Voto no
4
a pena pecuniária deve ser considerada dívida de valor,
saindo da esfera de atuação do Juízo da Execução Penal
e se tornando responsabilidade da Fazenda Pública, que
poderá ou não executá-la, de acordo com os patamares
que considere relevante. 3. Tal situação, contudo, não lhe
retira o caráter punitivo, devendo o processo de execução
criminal ser extinto somente após o efetivo cumprimento
da pena pecuniária, salvo, é claro, se sobrevier uma das
causas extintivas da punibilidade previstas no art. 107 do
Código Penal. 4. Recurso parcialmente conhecido e,
nessa
extensão,
provido"
(Recurso
Especial
no
910.839/RS, Min. Laurita Vaz, 5a Turma, DJ 16.06.2009).
Ademais, independentemente da circunstância de o
valor da sanção pecuniária ser inferior ao equivalente a 1.200 (mil e duzentos)
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs), deve remanescer a
possibilidade de que seja cobrada, já que não há que se confundir a extinção da
punibilidade do agravado, cujos efeitos ressoam em âmbito penal, com a
extinção de sanções com as quais ele ainda deve arcar, mesmo que não mais
perante o Juízo da Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001597-10.2020.8.26.0129 -Voto no
5
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
interposto, para modificar a decisão de fls. 30/32, devendo subsistir a
punibilidade da sentenciada ERICKA VIEIRA MOBRIZI FERREIRA em
relação a pena de multa impostas no processo criminal no 0000432-
98.2015.8.26.0129.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR